Tribunal: TJMT
Processo: 1009902-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009902-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[IGB ELETRONICA S.A - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (AGRAVANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por sociedade empresária em recuperação judicial (IGB Eletrônica S.A.) contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON e regularmente inscrita em dívida ativa. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade e defende a submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se créditos de natureza não tributária, inscritos em dívida ativa, se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial da empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é válida e encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, sendo superada eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade com a apreciação do Agravo Interno pelo colegiado.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a natureza do crédito (tributária ou não tributária) é irrelevante para fins de submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial, sendo inaplicável o stay period previsto na Lei n. 11.101/2005 às execuções fiscais, nos termos do seu art. 6º, §7º-B.

5.

A Lei n. 6.830/1980 não distingue, para fins de cobrança e privilégio, os créditos tributários dos não tributários inscritos em dívida ativa, sendo ambos submetidos ao mesmo regime jurídico de execução fiscal.

6.

A alegação genérica de que o crédito consta do plano de recuperação judicial, desacompanhada de prova pré-constituída específica quanto à sua inclusão e adesão do ente público, não permite seu afastamento da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

7.

A Súmula 393 do STJ impede a discussão de matérias que demandem dilação probatória por meio de exceção de pré-executividade, sendo incabível a via eleita para comprovar suposta submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação.

8.

A substituição de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial, prevista no art. 6º, §7º-B, da Lei n. 11.101/2005, exige atuação do juízo recuperacional e cooperação jurisdicional, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, sendo superada com a apreciação do Agravo Interno pelo colegiado.

2.

Créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

3.

A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de matéria que demande dilação probatória, como a alegação de submissão do crédito exequendo ao plano recuperacional.

4.

A competência do juízo da recuperação judicial limita-se à substituição de atos constritivos sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional com o juízo da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, VIII; Lei 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; Lei 6.830/1980, arts. 4º, §4º, 5º e 29; CTN, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2404662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.582.741/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 26.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1551927/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 09.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Igb Eletrônica S.A., sociedade empresária em recuperação judicial, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0010484-17.2013.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade.

Alega que a matéria não estaria pacificada nos tribunais superiores, razão pela qual o recurso deveria ter sido submetido ao julgamento colegiado.

Assevera que a Exceção de pré-executividade é instrumento adequado para a discussão da matéria, pois não demandaria dilação probatória, tratando-se de questão de ordem pública.

Argumenta que o crédito está previsto no plano de recuperação judicial homologado e que foi mantido na relação de credores pelo Administrador Judicial.

Defende a incompetência absoluta do juízo da Execução Fiscal e pugna pela extinção ou suspensão da execução até o cumprimento das condições estabelecidas no plano recuperacional.

Requer dessarte, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado para julgamento e reforma da decisão recorrida, com base nos argumentos expostos nas razões recursais.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada e consequente desprovimento do recurso. (id. 318374364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada que negou provimento o Agravo de Instrumento, mantendo o prosseguimento da Execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, para cobrança de multa administrativa do PROCON, regularmente inscrita em dívida ativa, afastando os efeitos do plano de recuperação judicial quanto ao crédito exequendo.

Preliminarmente, a
agravante suscita a nulidade da decisão monocrática, por alegada violação ao princípio da colegialidade, sustentando que a matéria não estaria pacificada nos tribunais superiores, o que impediria o julgamento singular do recurso.

A preliminar não merece acolhimento.

Explico.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, c/c Súmula 568 STJ, sendo válida e regularmente proferida.

Dessa forma, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade resta superada com o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Não fosse o bastante, quando o Órgão Fracionário convalida a decisão monocrática ao julgar o Agravo Interno, eventual ofensa ao princípio da colegialidade resta superada.

Bem a propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. ARREDONDAMENTO DA NOTA DA PROVA ORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.1. Não há violação do art. 557 do CPC/73, atual art. 932, III e IV, do CPC, quando a decisão monocrática não conhece de recurso inadmissível ou quando julga o apelo com base na jurisprudência dominante da Corte. Da mesma forma, é firme no STJ o entendimento de que a submissão da matéria ao crivo do colegiado por meio da interposição do recurso de agravo torna prejudicada qualquer alegativa de afronta aos supramencionados dispositivos legais. Vejam-se: AgRg no REsp 1.582.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2016. AgInt no AREsp 854.784/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/4/2016 [...]. (AgInt no REsp n. 1380275/ES, rela.: Mina. Convocada Diva Malerbi. J. em: 9-6-2016).

ROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FIANÇA. ILEGITIMIDADE. OUTORGA UXÓRIA. MERA ANUENTE.REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.[...](AgInt no REsp 1551927/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019).

Assim sendo, não há qualquer prejuízo aferível à parte, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito do recurso, adianto que o recurso não merece provimento.

Explico.

No caso em exame, verifica-se a existência de jurisprudência consolidada e pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria discutida nos autos.

Extrai-se dos autos que, na origem, o Estado de Mato Grosso promoveu a Execução Fiscal em desfavor da empresa Agravante, para cobrança de crédito público inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 16.978,30 (dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos), oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em resposta à citação, a Executada, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando que, por se encontrar em recuperação judicial, o crédito em execução – de natureza administrativa – estaria sujeito ao plano de recuperação aprovado judicialmente, requerendo a suspensão ou extinção da execução.

Alegou também a impossibilidade de atos constritivos e condenação em honorários advocatícios.

Confira-se que a empresa executada se encontra em processo de recuperação judicial desde 27 de abril de 2018, tendo seu plano de recuperação homologado em 11 de dezembro de 2019.

Portanto, a controvérsia central reside na seguinte definição: se créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Como efeito, o artigo 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que:

"
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
".

A norma refere-se genericamente às "
execuções fiscais
", sem estabelecer distinção baseada na natureza material do crédito executado.

Vê-se, portanto, que o dispositivo trata do instrumento processual utilizado pela Fazenda Pública para cobrança de seus créditos, independentemente de sua classificação como tributário ou não tributário.

Essa interpretação é reforçada pela redação do § 4º, do artigo 4º, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

O referido dispositivo estabelece que "
a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
", estendendo expressamente aos créditos não tributários às prerrogativas conferidas aos créditos tributários pelos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.

A Lei de Execução Fiscal não estabelece qualquer diferenciação entre créditos tributários e não tributários quanto ao procedimento de cobrança ou aos efeitos da recuperação judicial.

Pelo contrário, os artigos 5º e 29 da Lei n. 6.830/1980 determinam que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores nem à habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, utilizando terminologia ampla que abrange tanto créditos tributários quanto não tributários.

A interpretação lógico-sistemática das normas aplicáveis converge para a conclusão de que, independentemente de sua classificação como tributária ou não tributária, o crédito objeto de execução fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial.

O artigo 187 do Código Tributário Nacional, embora trate especificamente dos créditos tributários, deve ser compreendido em conjunto com as demais disposições legais que regem a matéria, notadamente, a Lei de Execução Fiscal e a própria Lei de Recuperação Judicial e Falência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.931.633/GO, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma assentou que:

“a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante”. (STJ - REsp: 1931633 GO 2020/0200214-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

No mesmo sentido, a Corte superior julgou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA. NÃO SUJEIÇÃO AOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. 1. O aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; REsp n. 1 .931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2404662 GO 2023/0223778-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

Outrossim, a agravante sustenta que o crédito está previsto no plano de recuperação judicial homologado e que foi mantido na relação de credores pelo Administrador Judicial.

Contudo, a mera alegação genérica de inclusão da dívida no plano de recuperação, desacompanhada de prova específica sobre a adesão do ente público ou previsão expressa do crédito, não autoriza o reconhecimento da sujeição do débito à recuperação.

A análise da adequação do plano recuperacional para fins de adimplemento da dívida fiscal em execução configura matéria de fato que nem sequer restou integralmente demonstrada por meio de prova pré-constituída.

Veja-se que a agravante não trouxe aos autos comprovação específica de que o crédito executado pelo Estado de Mato Grosso está efetivamente contemplado no plano recuperacional com previsão de forma e condições de pagamento. Tampouco demonstrou a adesão do ente público ao referido plano.

O documento juntado pela recorrente contempla apenas compromissos genéricos para quitação de dívidas fiscais, sem qualquer detalhamento específico relacionado ao débito executado. Não há indicação precisa do número da Certidão de Dívida Ativa, do valor devido ou das condições de pagamento estabelecidas.

Dessarte, a ausência de prova pré-constituída torna inadequada a utilização da via da Exceção de pré-executividade para tal finalidade, consoante orientação consolidada pelo Enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, a referida Súmula estabelece que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Ora, a discussão sobre a submissão do crédito fiscal à recuperação judicial exige verificação específica da sua inclusão no plano e das condições de pagamento, o que demanda instrução probatória.

A única ressalva prevista no ordenamento jurídico diz respeito à competência do Juízo Recuperacional para substituir atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, conforme disposto no art. 6º, §7º-B, da Lei n. 11.101/2005.

Essa substituição deve ser implementada por meio de cooperação entre os juízos da execução fiscal e da recuperação judicial, preservando-se as respectivas competências.

No caso dos autos, a Agravante não declina qualquer medida específica adotada pelo Juízo da execução fiscal que denote eventual inobservância à disciplina legal ou que configure ameaça concreta à competência fiscalizatória do Juízo Recuperacional.

Desse modo, o entendimento segundo o qual os créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial encontra-se amplamente sedimentado na Corte Superior, conforme demonstram os precedentes colacionados.

Consigna-se, por fim, que o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Agravo de Instrumento.

A decisão monocrática examinou de forma completa e exauriente todos os argumentos apresentados pela agravante, demonstrando de maneira clara e fundamentada a correção jurídica da decisão que manteve o prosseguimento da execução fiscal, de modo que os fundamentos ali delineados encontram-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer motivo para sua reforma.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por IGB Eletrônica S/A, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025